Tribunal: TJBA
Processo: 0024451-84.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0024451-84.2017.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos pelo estado da Bahia contra acórdão que concedeu segurança para assegurar a policial militar inativo a implementação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), nas referências IV e V, reconhecendo o direito à paridade com os servidores ativos, com efeitos retroativos à data da impetração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar (i) a alegação de prescrição do fundo de direito; e (
ii
) a ausência de ato normativo que regulamente a concessão da GAPM nas referências IV e V, matéria que o embargante entende ser de competência exclusiva do Poder Executivo.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão.

4. No caso, o acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações relativas à prescrição e à ausência de regulamentação para a concessão da GAPM nas referências IV e V, não subsistindo omissão a ser sanada.

5. A tentativa de rediscutir fundamentos já apreciados revela pretensão de modificação do julgado, providência incabível na via eleita.

6. A finalidade de prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos se ausentes os vícios legais, nos termos do art. 1.025, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "Não se acolhem embargos de declaração quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio da via integrativa."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.210.231/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
28.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes
embargos de declaração

nº
0024451-84.2017.8.05.0000
, tendo como Embargante o
ESTADO DA BAHIA
e como Embargado
PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator